Tribunal: TJMT
Processo: 1025153-98.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025153-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TCHARLES GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.700.741-67 (AGRAVANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME
ABERTO
.

REGRESSÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
.1.
ALEGAD
A INEXISTÊNCIA DE
D
ESCUMPRIMENTO
DA
S
MEDIDA
S

IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO D
A
PENA
.

PROCEDÊNCIA.
PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE INTIMAÇÃO DO
REEDUCANDO
PARA A RETOMADA DOS COMPARECIMENTOS NORMAIS
. REEDUCANDO TRABALHANDO LICITAMENTE E MANIFESTANDO REGULARMENTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA EM DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES.
2.

REQUER O RECONHECIMENTO DE
IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO
PARA A
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA APENAS DA EX-MULHER.

3.
PUGNA INDULTO
DO
DECRETO
11.846/2023
.IMPOSSIBILDIADE. NÃO CUMPRE OS REQUISITOS
.
CONDENAÇÃO EM CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO
.
4
.
REQUER
A APLICAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PEDIDO PREJUDICADO. NOVA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO REEDUCANDO
.

5
.
ALEGA IRREGULARIDADE NA
APURAÇÃO D
A
FALTA GRAVE.
AUSÊNCIA DE
PROCESSO ADM
INISTRATIVO. NÃO PROCEDE. DESNECESSIDADE QUANDO REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
.
6
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A suspensão das atividades presenciais, devido à pandemia, impossibilitou o cumprimento da condição de comparecimento mensal, inerente a regime de cumprimento de pena. A responsabilidade pela fiscalização das condições de cumprimento da pena cabe ao Estado, e a falha na intimação para a retomada das obrigações inerentes a esse modelo de carcerária não pode prejudicar o sentenciado
, sobretudo quando não comprovado o intuito deliberado em descumprir as obrigações.

2.
A ausência do reeducando à audiência de justificação, não deve ser considerada falta grave quando não é realizada a devida intimação do interessado.

3. Não
sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício ao agravante, é medida que se impõe.
Aliás, n
os termos
do
art. 1º, XVI,
do Decreto n.
11.846/2023
,
o indulto não se aplica em casos de condenação nos crimes previstos nos
arts
.

239 a 244-B da Lei n
.
8.069, de 13 de julho de 1990
; e
do art. 2º fica claro que a concessão do indulto
será apenas para
condenação em crime praticado sem violência ou grave ameaça.
Na
hipótese,
reeducando
foi condenado ao crime do a
rt. 244-B
do ECA, bem como ao crime do art. 157, § 2º do CP, consistente em roubo majorado
,
em que a violência e a grava ameaça estão presentes.

4
.
Diante da nova situação processual do agravante, o pedido de reconhecimento e aplicação do livramento condicional
fica
prejudicado, devendo ser reanalisado pelo juízo responsável novamente.

5
. A
oitiva
reeducando perante o
Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar para o reconhecimento da falta grave praticada durante
a execução da pena.

6
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
por
Tcharles
Gomes
d
os Santos

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca
Barra do Garças
-MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0001014-71.2013.8.11.0037
,
determinou
a
sua
regressão de regime
do aberto para o fechado
,
a
alteração da

data-base
para obtenção de benefícios, bem como
o
período de interrupção de pena.

O
agravante, forte na peça recursal que se encontra no ID
237712269
– p. 142/
152
,
sustenta que
em 24
.
08
.
2017

foi
agraciado com a progressão para o regime semi
aberto. Em
09
.
07
.
2019, fo
i
beneficiado com nova progressão
, para
o regime aberto
,
condição essa que estava até o dia 25
.
04
.
2024, quando f
oi
cumprido mandado de prisão em seu desfavor, oriundo d
o
juízo
acima mencionado
, em virtude de regressão cautelar de regime
.

Sustenta que o magistrado
entendeu
que
ele
teria interrompido injustificadamente o cumprimento da sua pena no período de maio de 2022
a

22
de abril de
2024, ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, razão pela qual converteu a regressão cautelar em definitiva, ante a prática de falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena no período mencionado, bem como indeferiu
seu
pleito de livramento condicional, ou progressão de regime e de indulto
/
comutação, eis que houve a prática de falta grave no curso do cumprimento da pena
,
o que demonstra não ter sido atingido o requisito subjetivo.

Aduz que não teria descumprido nenhuma obrigação, tampouco deixado de cumprir a sua pena,
“pois não houve nenhuma decisão determinando o retorno ao comparecimento mensal em juízo, o fiscal da lei se manifestou nos autos por duas vezes
e o magistrado também, e em nenhum instante fora mencionado nenhuma irregularidade no cumprimento da pena por parte do agravante.”

Salienta que se encontra
em vigor o Decreto
n.
11.846/2023,
o qual
concede indulto natalino e comutação de penas aos condenados que até dezembro de 2023, tenham cumprido parte de sua reprimenda,
como seria o seu caso.

Destaca que é “
Certo é que em 30/06/2023, fora juntado aos autos no evento 79, o penúltimo Relatório de Atestado de Penas do agravante, quando fora feita a unificação da última condenação, naquela data ele tinha cumprido 06 (seis) anos 10 (dez) meses e 03 (três) dias de pena. Assim, naquela oportunidade o agravante já tinha cumprido na integra a segunda condenação pelo crime do art. 244 – B da Lei 8.069/90 (ECA) e muito mais da metade da primeira condenação
pelo a
art. 157, § 2º do CPB, ou seja, fazendo jus em qualquer das hipóteses das benesses do art. 2º do Decreto 11.846/2023,
devendo pois
ser extinta a punibilidade desses dois crimes, o que desde já se requer.”

Além disso, pontua que
a pena cumprida
por ele
é de 07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 03 (três) dias,
motivo pelo qual
“
restaria a cumprir pouco mais de oito anos de pena, e caso entenda possível ser ele agraciado com as benesses do art. 2º, I e II Decreto 11.846/2023, e essa pena ficaria muito abaixo dos oito anos, o que autorizaria o regime
semi
aberto
, o que desde já requer.
”

Ressalta que possui direito ao livramento condicional em razão de ter
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 83, V do C
ódigo
P
enal
, quando da última unificação de pena
. Ademais, o agravante justifica q
ue não compareceu à audiência designada no evento 89
- SEEU
, unicamente porque desconhecia sua existência
.

Frisa,
“que o art. 59 da LEP determina que na praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Desta feita, temos que, a suposta falta grave atribuída ao agravante, nestes autos não está dentro das determinações da LEP e por isso deve ser reconsiderada.”

Alega
, outrossim, que após sua prisão,
desde que saiu do cárcere cumpre com todos os seus deveres de cidadão, trabalha, prov
é
m o sustento de sua família, gera renda, sendo prova que no caso dele a pena cumpriu com o seu caráter ressocializador.

O
recorrente
registra, ainda, que
“
torna-se evidente a falha na efetivação da intimação do agravante para a audiência de monitoramento de sua pena. Essa falha decorreu não apenas de equívocos na diligência do oficial de justiça, mas também das circunstâncias pessoais adversas enfrentadas na época dos fatos.”

P
or essas razões
, reque
“seja conhecido e provido o presente Agravo em Execução, para que se reconheça e declare que o agravante estava cumprindo sua reprimenda de forma correta e por via obliqua, que seja reconhecido o direito ao indulto comutação, ou ao livramento condicional, ou que permaneça ele no regime aberto, bem como que seja revogada a falta grave e suas consequências.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
237712269
, p.
166/
170
), pugnando pelo desprovimento
do vertente
recurso.

Em juízo de retratação (ID
237712269
, p.
174
), o autor do
decisum
o manteve pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste
recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
240970671
, opinou pelo
des
provimento
do presente recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja
cassada a decisão que
determin
ou

a
su
a regressão
d
e
regime
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, sob argumento de que
não

descumpriu as medidas que lhe foram impostas para cumprimento da pena em regime
aberto.

Colhe-se
destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
0001014-71.2013.8.11.0037

que tramita no SEEU], que o
agrava
nte
,

em 09.07
.
2019
,
progrediu para
o
regime aberto (mov.7), sendo, inclusive, aplicada as seguintes obrigações:

[...] Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, promovo o reeducando ao regime aberto, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. No novo regime o reeducando deverá cumprir as seguintes condições:

I – Permanecer em sua residência, em Primavera do Leste, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga;

II - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;

III - Não se ausentar da comarca de Primavera do Leste, sem autorização judicial;

IV - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês.

Advirto que caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá,
antes de mais nada
, formular requerimento em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME. [...]

Negritamos.

Após o início do cumprimento de sua pena no regime aberto,
em 23 de novembro de 2020 o Ministério Público peticionou informando que o agravante não estava comparecendo regularmente em juízo para justificar as suas atividades, motivo pelo qual requereu que fosse
designada audiência de justificação, para
a
qual o
reeducando
[agravante] deveria ser intimado para comparecimento
,
bem como advertido
da consequência do seu não comparecimento
.
(mov. 16)

Em razão disso, em 26.04.2021 (mov. 22) foi designada audiência para o dia
06.05.2021, às 15h.
Na citada data foi realizada a audiência, momento em que o juiz prolatou a seguinte decisão:

[...]
Acolho parcialmente a justificativa apresentada pelo réu, tão somente para não
regredi-lo
ao regime semiaberto, mas desconsidero como pena cumprida o período que deixou de comparecer em Juízo compreendidos entre novembro de 2019 a março de 2020.

Atualize-se o cálculo da pena de multa. Após, intime-se o reeducando a efetuar o pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.
Cumpridos os itens supra, proceda-se novo cálculo de liquidação da pena, de acordo com a presente decisão, cadastrando a data prevista para o próximo benefício. Após, manifestem-se as partes e em seguida, voltem conclusos para homologação. Serve a presente de ofício. Saem os presentes intimados. Cumpra-
se.[...]

Destacamos.

Destaca-se que
depois
de
realizada a audiência
,
o magistrado manteve o agravante no regime aberto e, por consequência lógica, manteve as condições anteriormente impostas
e determinou o pagamento da pena de multa
.
Em seguida,
em março de 2022
,
no
mov. 58, a defesa do agravante apresentou o comprovante de que teria cumprido a determinação de pagamento da pena de multa.

Logo depois
, no dia 20.04.2022 o agravante foi intimado para comprovar
o exercício de atividade lícita, sob pena de regressão a regime mais gravoso
(mov. 69)
.
Em 08.05.2023 (mov. 72) a defesa do agravante apresentou documentos que comprovassem a atividade lícita.

No mov.
74, fo
i
comunicado
ao
juízo
da execução
da existência de uma outra condenação do agravante, oriunda da Ação Penal
n.

000
5957-68.2012.8.11.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste – MT, tendo sido condenado a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
2
8 de fevereiro de
2019
.

O Ministério Público, no dia 24.07.2023 (mov. 86), manifestou
-se
nos seguintes
termo
“Inicialmente
, o Ministério Público manifesta ciência do último atestado de pena, gerado no dia 30/06/2023 (mov.79.1- Págs.503/504), constando a unificação das penas, conforme condenação nos Autos: 0005957-68.2012.8.11.0037(Guia de Execução Penal – mov.74.1 – Págs.431/432), oportunidade em que TCHARLES foi condenado a pena de 06 anos, 10 meses e 15 dias, pela prática do crime do artigo 157, §2ª, I e II, do CP.
Desse modo, constata-se que, ao somar as reprimendas impostas ao apenado, que no presente caso totalizando o quantum de 16 anos, 03 meses e 16 dias, restando como pena a cumprir o tempo de 09 anos, 05 meses e 09 dias, o regime de pena deve ser alterado, razão pela qual, por ora, requer-se a designação de audiência de justificação
.”

Negritamos.

Em 04.10.2023 o juiz acolheu a manifestação do Ministério Público e designou audiência de justificação para o dia
07.12.2023 às 13:30 horas
. (mov. 89).
Entretanto, a
penas a
mulher
do agravante foi intimada via
W
hats
A
pp
e
,
por conseguinte, ele
não compareceu
à
audiência, motivo pelo qual o juiz
o
regrediu cautelarmente para
o
regime fechado, conforme se infere da decisão que se vê no mov.
104.

Por conseguinte
, em 29.04.2024, o agravante apresentou justificação por não ter comparecido
à
audiência, destacando que
“a esposa do reeducando, à época, atualmente
ex
esposa ALINE VIEIRA DOS SANTOS, pois já estavam em processo de divórcio desde então, ou se esqueceu ou deliberadamente, não transmitiu a informação do Sr. Oficial de Justiça, pois como não sabia da solenidade, o reeducando não compareceu, razão pela qual, no evento 104, por considerar que ele cometeu falta grave.”

E, por fim,
requereu
o acolhimento da justificação da ausência à audiência
e
a revogação da regressão cautelar de regime
. (mov.105)

No dia 05 de maio de 2024, o Ministério Público, destacou que:
“Observa-se que a presente execução, o regime é inicial, fechado,
portanto
não é caso de revogação da regressão. Ademais, faz necessário a unificação de penas, com o executivo de Primavera do Leste, fixação do regime nos termos do artigo 111 da LEP.”

E, em virtude de processos executivos diversos
tramitando em Primavera do Leste e em Barra do Garças
(
ns.
0001014-71.2013.8.11.0037
e
2000036-50.2019.8.11.0037
), o juiz de Barra do Garças salientou que:

[...]
Nos termos do art. 3º, § 2º, da Resolução n. 113/2010 do CNJ, "para cada réu condenado, formar-se-á um Processo de Execução Penal, individual e indivisível, reunindo todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução." Antes da instauração indevida desse executivo, insta observar que o reeducando já cumpria pena no PEP n. 0001014-71.2013.8.11.0037, portanto, mais antigo.
Assim, ante a unicidade da execução, devem todas as condenações serem unificadas no PEP n. 0001014-71.2013.8.11.0037, de modo que, resultando a soma das penas em pena remanescente superior a 8 anos, o regime é o fechado, não havendo que se falar em prisão por regressão, mas sim para compatibilização com o regime oriundo da unificação, nos termos do art. 111, da
LEP
.
[...]

Destacamos.

O
Ministério
Público
no dia 15.05.2024 (mov. 133), manifestou
-se
nos seguintes termos:
“Uma vez que, o reeducando foi regredido cautelarmente, requeiro seja designada audiência de justificação.”
.

Em seguida
, o
juiz d
esigno
u
audiência de justificação para o dia 17
.
6
.
2024, às 13h30
(mov. 135)
.

Na supracitada data aconteceu a audiência, momento em que ficou consignando em ata que:

[...] Em 17.06.2024, às 13hrs45min (MT), na sala virtual de audiência, presente o MM.° Juiz de Direito Dr. Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Dr.
Wdison
Luiz Franco Mendes e o Advogado Dr. Vinicius de Oliveira Ribeiro (OAB/ GO28789). Presente o reeducando
Tcharles
Gomes dos Santos. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Informe-se por certidão a razão que ocasiona a divergência de pena restante consignada no evento 79.1 e no evento 127.1, bem como diante do
printscreen
juntado no evento 105.1, precisando, outrossim, o quantitativo de pena restante existente quando da unificação, bem como elencando os períodos de não cumprimento de pena após a decisão de evento 32.1; 2. Com a certidão explicativa, vistas
ás
partes”.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo por mim, Victória Silveira Brandão, estagiária de Direito, que vai assinado pelo MM Juiz e validado por todos os presentes em audiência. [...]

A defesa do agravante (mov. 155), no dia 25.06.24, justificou novamente o não comparecimento em juízo, alegando que:

[...]
A PORTARIA-CONJUNTA N. 249, de 18 de março de 2020, decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, assim como a suspenção do comparecimento mensal em juízo
, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19.

Somente em 19 de abril de 2022, com a PORTARIA-CONJUNTA TJMT N.9/2022, houve o retorno integral da atividade presencial para todos os usuários internos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Desta forma, venho requerer a juntada das portarias em anexo, que comprovam que, apesar da suspenção temporária dos
reeducandos
para o comparecimento mensal em juízo, este período de 18 de março de 2020 a 19 de abril de 2022, conta como pena cumprida, bem como, justifica a falta das assinaturas, verificadas pelo Representante do Ministério Púbico em audiência. [...]

No entanto, n
o dia 26.06.2024 o Ministério Público
,
em sua manifestação (mov. 164)
,
consignou que mais uma vez
o reeducando não estava cumprindo a pena corretamente
, motivo pelo qual requereu
a aplicação do art
.
111 da LEP,
com a unificação d
as penas, bem como
a

fixação

d
o regime de cumprimento de pena,
ponderando, ainda,
que
que no caso deve
ria
ser o fechado,
tendo em vista que
a pena unificada é superior a 08 anos.

A defesa do

agravante

peticionou pugnando “
A) que seja considerado que o reeducando cumpriu sua pena desde 04/08/2016, até a data da regressão cautelar em 07/12/2023, ou seja, cumpriu 07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 03 (três) dias principalmente pela edição da Ordem de Serviço 01/2023/1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT, de evento 65 e os demais andamentos. B) as benesses do art. 2º do Decreto 11.846/2023,
devendo
pois, ser extinta a punibilidade dos dois primeiros crimes, do art. 244 – B da Lei 8.069/90 (ECA) e art. 157, § 2º do CPB. C) alternativamente, com arrimo no art. 83, V do CPB, quando da última unificação de pena, ser o reeducando agraciado com o livramento condicional.”

(mov. 165).

Em seguida, o Ministério Público manifestou
-se
contrariamente, argumentando que
o
agravante
não estava cumprindo
corretamente
a pen
a
e
que ele não cumpre
o requisito subjetivo
para as benesses requeridas
.
Logo depois
,
a defesa do agravante rebateu os argumentos do parquet.

O magistrado, ao analisar o pleito, manteve a regressão e indeferiu os demais pedidos da defesa nos seguintes termos:

[...]
Conforme consta do cálculo, de fato,
o reeducando interrompeu injustificadamente o cumprimento da pena no período de maio de 2022 a 22/4/2024, ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, sendo tal período excluído do âmbito de aplicação das Portarias-Conjuntas/ TJMT n.º 247/2020 e 09/2022, que tiveram vigência até 30 de abril de 2022
.

Posto isso, ante a existência de contraditório prévio, convolo a regressão cautelar em definitiva, ante a inequívoca prática de falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena no período mencionado.
Inviável o livramento condicional, eis que houve a prática de falta grave no curso do cumprimento da pena o que demonstra não ter sido atingido o requisito subjetivo
.

Nesse sentido é o teor do Tema Repetitivo n. 1161/STJ:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo do
Eg
. TJMT, no HC nº. 1004214- 05.2021.8.11.0000, julgado em 07/05/2021, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, inclusive mantendo
incólume
decisão deste juízo que negou livramento condicional:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO EM VIRTUDE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO [ART.197, DA LEP] – REFORMA DO R. DECISUM – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ART. 83, DO CP E PARÁGRAFO ÚNICO – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – ALEGADO TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADEDE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – PRECEDENTES STJ [HC 612296] – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. Destarte, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/ 2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive, quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.”

Inviável indulto pelos Decretos n. 11.302/22 e 11.846/23, eis que ao tempo de sua edição o reeducando se encontrava com o cumprimento da pena interrompido e, portanto, praticando falta grave. Posto isso, INDEFIRO o livramento condicional, o indulto e a comutação, pelas razões acima expostas, bem como torno definitiva a regressão. Fixo, como data-base, a data da última prisão (22/4/2024), eis que figura como marco da retomada do cumprimento da pena pelo reeducando. Intimem-se. Cumpra-se.
[...]
Destacamos.

Em razão disso, o agravante interpôs o presente recurso visando a
reforma da supracitada decisão
, para que seja
afastado o cometimento de falta grave e, por
conseguinte, ser
mantido no regime aberto
; seja reconhecido o direito ao indulto do Decreto n.
11.846/2023
; e ao livramento condicional.

Os pleitos merecem parcial provimento.

Embora
juízo responsável
tenha destacado que

o agravante interrompeu, injustificadamente, o cumprimento da pena no período de maio de 2022 a 22
de abril de
2024, período, esse, que não integra aquele determinado nas Portarias-Conjuntas
n.
247/2020 e 09/2022
deste Tribunal
, as quais tiveram vigência até 30 de abril de 2022
, o caso em debate possui particularidades que devem ser consideradas.

Realmente,
as citadas
Portarias-Conjuntas
n.
247/2020 e 09/2022

desta Corte de Justiça interromperam as atividades presenciais, fato, esse, que refletiu integralmente no cumprimento de pena do agravante, que foi liberado de comparecer ao fórum nos períodos dispostos nas portarias.

Além disso, extrai-se dos autos que após o retorno das atividades presenciais, em momento algum o
agravante
foi intimado para retornar o cumprimento das medidas anteriormente impostas em
09.07.2019
quando
progrediu para regime aberto
.
Aliás, da análise dos autos, observa-se que após a vigência das portarias
,
a defesa do reeducando manifestou
-se
diversas vezes no processo, cumprindo as determinações do juízo, e não foi cientificada de que o reeducando deveria retornar a comparecer.

Desse modo, considerando que foi longo o período que ficou suspenso o trabalho presencial e, portanto, suspensa a necessidade do reeducando comparecer em juízo, é crível considerar que um cidadão leigo não tinha a exata ciência de quando retornaria à necessidade de comparecimento ao Fórum.
De fato
, é justificável que após a suspensão das mencionadas portarias o agravante tenha se ausentado de comparecer mensalmente em Juízo, sobretudo porque à época sequer tinha advogado
particular
acompanhando o processo executiv
o. Além disso, observa-se que o reeducando estava trabalhando licitamente, cumprindo com as demais obrigações
, pois,
quitou a pena de multa e

e
m 08.05.2023. (mov. 72) apresentou documentos que
comprovando
a atividade lícita
, restando clarividente que o reeducando não tinha um intuito deliberado de descumprir a pena no regime aberto, motivo pelo qual não justifica a regressão
apenas com o fundamento de que ele “
interrompeu injustificadamente o cumprimento da pena no período de maio de 2022 a 22/4/2024, ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, sendo tal período excluído do âmbito de aplicação das Portarias-Conjuntas/ TJMT n.º 247/2020 e 09/2022, que tiveram vigência até 30 de abril de 2022.
”

Por oportuno, insta salientar, inclusive, que em
dezembro
de 2023
,
o agravante foi regredido cautelarmente em razão de não comparecer na audiência de
justificação
que aconteceu

07.12.2023 às 13:30
.

Ocorre que, o agravante não foi intimado, pois estava no trabalho e a
penas a
sua

ex-
mulher
foi intimada via
W
hats
A
pp
, motivo pelo qual ele
não compareceu à audiência,
tendo, por conseguinte,

sido regredido
cautelarmente para regime fechado, conforme se infere da decisão que se vê no mov. 104
.

Desse modo, fica c
laro
que a citada decisão de regressão cautelar
também
deve ser reconsidera
da
, ante a ausência de comprovada ciência do reeducando
da mencionada audiência, principalmente, porque ele sempre compareceu
.

Logo,
a ausência da audiência de justificação sem ser intimado e
a conduta
de não comparecer em juízo após a pandemia COVID-19
não pode
m
ser considerada
s
como falta grave, devendo, portanto, o juízo competente, após a presente decisão reanalisar se, após o afastamento da
s
falta
s
grave
s
, ele faz jus a regime mais brando, tendo em vista o quantitativo de pena e os demais requisitos.

Noutro turno, o agravante requer que seja
reconhecido o seu direito e aplicado os benefícios do indulto natalino previsto no
Decreto
n.
11.846/2023
.

Aduz
,
para tanto,
que “
já tinha cumprido na integra a segunda condenação pelo crime do art. 244 – B da Lei 8.069/90 (ECA) e muito mais da metade da primeira condenação
pelo a
art. 157, § 2º do CPB, ou seja, fazendo jus em qualquer das hipóteses das benesses do art. 2º do Decreto 11.846/2023,
devendo pois
ser extinta a punibilidade desses dois crimes, o que desde já se requer.”

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, extrai-se do art. 1º, XVI,
do Decreto n.
11.846/2023
que o indulto n
ão
se aplica em casos de condenação nos crimes previstos nos
arts
.

239 a 244-B da Lei n
.
8.069, de 13 de julho de 1990
.

Além disso, do art. 2º fica claro que a concessão do indulto requer que a condenação seja em crime tenha sido praticado
s
em violência ou grave ameaça. E, na hipótese, o agravante foi condenado ao crime do a
rt. 244-B
do ECA, bem como ao
crime do art. 157, § 2º do CP, consistente em
roubo majorado
em que a violência e a grava ameaça estão presentes.

Eis a transcrição da supracitada norma, para melhor elucidar o caso em debate:

[...] O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício da competência que lhe confere o art. 84,capu
t
, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e de comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Indulto natalino

Art. 1
º O
indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas
:

I -
por
crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
por
crime de tortura, nos termos do disposto na
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
;

III - por crime previsto na
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998
, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

IV -
por
crime previsto na
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016
;

V -
pelos
crimes previstos nos
art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

VI -
por
crime previsto na
Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989
;

VII - pelos crimes previstos nos
art. 149
e
art. 149-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

VIII - por crime previsto na
Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956
;

IX -
por
crime previsto na
Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986
, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

X -
por
crime previsto na
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

XI - por crimes definidos no
Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969
- Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;

XII - por crime previsto na
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
, atribuído a pessoa jurídica;

XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os
art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
, na
Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018
, na
Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021
, na
Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021
, e na
Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;

XV -
por
crime previsto na
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013
, e no art.
288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

XVI - pelos crimes previstos nos
art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente;
e

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no
caput
e no
§ 1º do art. 33
,
nos

art. 34 a art. 37
e no
art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 1
º O
indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas:

I -
integrantes
de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminal;

II -
que
estejam submetidas ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; ou

III - que estejam incluídas ou transferidas para cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal ou dos Estados e do Distrito Federal, assim classificados por ato do Poder Executivo para esse fim, na forma do disposto no
art. 11-B da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008
.

§ 2
º A
decisão que negar o indulto na forma do disposto no inciso I do § 1º deverá estar fundamentada em elementos objetivos.

§ 3
º Na
hipótese de superveniente absolvição ou não comprovação da hipótese prevista no inciso I do § 1º, o pedido de indulto poderá ser renovado nos termos do disposto neste Decreto, mediante demonstração de tais circunstâncias.

§ 4
º O
disposto neste Decreto não alcança as pessoas que tenham celebrado acordo de colaboração premiada, na forma prevista na
Lei nº 12.850, de 2013
.

Art. 2
º Concede
-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I -
condenadas
a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não
substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II -
condenadas
a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV -
condenadas
a pena privativa de liberdade,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V -
condenadas
a pena privativa de liberdade,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

VI -
mulheres
condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência e que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência e que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, desde que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2023, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122
, combinado com ocaputdo
art. 124, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
, ou que tenham exercido trabalho externo por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que se encontrem nos regimes semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma do disposto no
caput
do
art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984
, por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

X -
condenadas
a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

XI - condenadas,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
:

a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo
médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;

b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; e

c) com transtorno do espectro autista severo (nível 3) ou
neurodiversa
em condição análoga;

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848,de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XV -
condenadas
por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e

XVI -
condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, com valor do bem estimado não superior a um
salário mínimo
, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

§ 1
º O
indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação.

§ 2
º As
hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e outras esferas de política pública, a fim de assegurar a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e a seus familiares.

[...]

Destacamos.

Diante do exposto, fica evidente que o agravante não faz jus ao indulto do Decreto n.
11.846, de 22 de dezembro de 2023
.

Além disso, a defesa requer que o agravante seja agraciado com o livramento condicional, alegando que “
por já ter preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 83, V do CPB, quando da última unificação de pena, ser o agravante agraciado com o livramento condicional.”

Todavia, o pleito

ficou prejudicado
diante da nova situação processual do agravante
, devendo, por conseguinte, ser reanalisada pelo juízo competente.

Noutra oportunidade, a defesa do agravante aduz que
“Por amor ao debate, informamos que o art. 59 da LEP determina que na praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Desta feita, temos que, a suposta falta grave atribuída ao agravante, nestes autos não está dentro das determinações da LEP e por isso deve ser reconsiderada.”

Ocorre que, este Tribunal de Justiça entende que
“Com o encerramento do julgamento do RE 972.598, analisado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
a oitiva do apenado pelo d. Juízo das Execuções Penais, em audiência de justificação realizada na presença da i. Defesa técnica e do Ministério Público, torna prescindível o prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para o reconhecimento da falta grave praticada durante a execução penal
.”
(N.U 1016008-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12
.
10
.
2022,
Publicado
no DJE 18
.
10
.
2022)

Posto isso,
dou parcial provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Tcharles
Gomes dos Santos
, para afastar o reconhecimento de falta grave em razão da ausência

n
a audiência de justificação do dia
07.12.2023
e
do
não
comparecimento mensal em juízo entre maio de 2022 e 22 de abril de 2024 e considerar
o referido período como pena cumprida, devendo, por conseguinte, o Juízo da Execução Penal estabelecer o novo regime prisional e reanalisar o pedido de livramento condicional após a atualização do atestado de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024